Tribunal: STF
Processo: RE 568463
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NO CASO, O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO SE LIMITOU AO EXAME DA MATÉRIA SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE INFRACONSTITUCIONAL. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Agravo regimental desprovido.